Tribunal: STF
Processo: AI 94011
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-27
Data de publicação: 1983-09-27

Ementa:
-AGRAVO REGIMENTAL. IOF. OPERAÇÕES DE CAMBIO.
A INVOCAÇÃO DO ART. 1. DO DECRETO-LEI 288/67, QUE INSTITUIU A ZONA
FRANCA DE MANAUS, NÃO TEM ADEQUAÇÃO A ESPÉCIE, VISTO QUE A
CONTROVERSIA SE ESTABELECEU TÃO SOMENTE EM TORNO DE RESOLUÇÃO DO
BANCO CENTRAL DO BRASIL QUE DISCIPLINOU O IOF. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.